Tribunal: TJBA
Processo: 0510474-91.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0510474-91.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PAULO ABBEHUSEN JUNIOR APELADO: NILZETE SANTOS SOUSA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA. PEDIDO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO ADMITIDA PELO AUTORA. PARTE QUE NÃO BUSCA SE ESQUIVAR DE SUAS OBRIGAÇÕES. BOA-FÉ EVIDENTE. CONSUMIDORA IDOSA E APOSENTADA QUE CUIDA DA MÃE EM HOME CARE. SERVIÇO ESSENCIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA CONFIGURADA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CONDICIONADO AO ADIMPLEMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A parte autora em momento algum requereu a isenção do pagamento das contas atrasadas, assumindo integralmente o débito. Seu único pleito, em verdade, é o parcelamento da dívida, a fim de que possa adimpli-la com os parcos recursos que possui, na condição de mulher idosa, aposentada e única fornecedora de cuidados à sua genitora, que se encontra em home care. 2. É clara e evidente a boa-fé da apelada, que buscou de todas as formas possíveis o adimplemento do débito, pela via administrativa, antes de ingressar com a presente ação (ID nº 53046390, pág. 3 e seguintes). Se, por um lado, o parcelamento de dívida é, em regra, mera liberalidade da empresa ré, por outro não se pode esquecer o elevado grau de hipossuficiência da parte autora, a essencialidade do serviço e a origem do consumo, destinado à manutenção da vida de sua genitora. 3. No caso em tela, faz-se necessária a relativização do disposto no art. 314 do Código Civil, uma vez que o princípio da dignidade da pessoa humana, preconizado no art. 1º, inciso III, da Constituição Federal como fundamental, se sobrepõem à norma infraconstitucional. Tal princípio constitucional permite fundamentar a caracterização do direito de acesso à energia elétrica como direito fundamental social. 4. Cumpre destacar que isso não significa autorizar o serviço sem o seu correspondente pagamento, mas conceder condições mais justas para que o débito seja adimplido e o serviço essencial seja mantido. A própria sentença condicionou a manutenção do fornecimento ao adimplemento da obrigação. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0510474-91.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada NILZETE SANTOS SOUSA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NÃO PROVER o recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador(a) de Justiça 03